Tribunal: TJES
Processo: 5006343-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006343-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AUTOR: VAILDO BIANCARDI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VARA ÚNICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE FACULDADE QUANTO À ESCOLHA DO RITO
. RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.

1. Especificamente nos casos em que a unidade jurisdicional exerça competência simultânea para o processamento e julgamento das causas relativas tanto à Justiça Comum, quanto ao microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento em privilegiar a competência absoluta do juizado especial

2.
C
onsiderando que a demanda foi ajuizada com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos (R$ 10.000,00), e que o juízo cumula a jurisdição concernente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve a demanda de origem tramitar na forma prevista no artigo 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009.

3.
Q
uanto à alegação recursal de que seria possível à agravante eleger o rito pelo qual se daria a tramitação processual do feito, não há faculdade do autor em optar pelo Juízo comum, c
onform
e
precedente deste e. Tribunal de Justiça.

4.
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de
a
gravo de
i
nstrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
por
VAILDO BIANCARDI

contra
decisão
interlocutória
proferida
pelo Juízo da Vara
Única da
Comarca d
e

Iconha
que,
nos autos da
a
ção
de obrigação de fazer
ajuizada
em
face
do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do MUNICÍPIO DE ICONHA
,
determinou
“
a
redistribuição do feito
para o Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual determino a reclassificação do feito para a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
”,

com fundamento no artigo 2º,
§4º,
da Lei Federal 12.153/2009
.

Nas
razões
recursais
sustenta
que:
(I)

não h
á
Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na Comarca de Iconha,
de modo que a

Vara Única de Iconha,
pelo rito ordinário,

possui competência para julgar a ação originária;
(II) “a competência absoluta somente se justifica nas comarcas onde estão instalados Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que não ocorre com a comarca de Iconha”; (III) “a competência do Juizado Especial é relativa, deste modo, trata-se de opção ou faculdade do Autor em relação ao processamento da causa perante a Vara do Juizado Especial Cível ou perante o Juízo Comum”.

Por
tais razões,

pugna
pela
atribuição do
efeito suspensivo

ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para se “declarar competente para o processamento da presente ação o juízo da vara única da comarca de Iconha/ES”.

Em decisão de ID nº 6430251,
o recurso foi recebido sem a atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões recursais apresentadas
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID nº 7457472, em que
pugna pel
o desprovimento recursal.

Pois bem.

Verifica-se
que
, na origem,
o
agravante ajuizou ação
de obrigação de fazer com intuito de ser submetido a procedimento de revisão de prótese de quadril direito, com defeito "acetabular",
a ser providenciado e custeado pelo
s
ente
s
estata
is
.

O
Juízo a quo, ao sanear o processo,
decidiu pela
“
a redistribuição do feito para o Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual determino a reclassificação do feito para a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
” diante da regra prevista no artigo 2º da Lei 12.153/2009.

Após compulsar
novamente
os autos
do processo, à luz da jurisprudência
do STJ e
dest
a
Corte
,
mantenho meu entendimento externado quando da análise liminar
.

Nos termos do art. 2º, da Lei nº 12.153/09, é de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública a ação proposta em face do Estado e do Município e respectivas autarquias cujo valor seja inferior ao teto dos Juizados Especiais

E
specificamente nos casos em que a unidade jurisdicional exerça competência simultânea para o processamento e julgamento das causas relativas tanto à Justiça Comum, quanto ao microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento em privilegiar a competência absoluta do juizado especial:

[...] PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM VALOR A CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa. 2. No caso em apreço, o pedido formulado pela parte autora versa sobre a internação compulsória do paciente para tratamento do alcoolismo em estabelecimento especializado em reabilitação de dependentes químicos, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). 3. A ação foi ajuizada perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Raul Soares/MG, o qual exerce competência simultânea para o processamento e julgamento das causas afetas tanto à Justiça Comum quanto ao Sistema dos Juizados Especiais. Assim, nos casos em que o Juízo exerça competência simultânea para o processamento e o julgamento das causas afetas à Justiça Comum, e também ao Sistema dos Juizados Especiais, os recursos interpostos na sistemática desse microssistema devem ser endereçados à respectiva Turma Recursal. 4. Recurso Especial provido. [...]. (REsp n. 1.844.494/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 12/5/2020 - destaquei).

Com base nessa premissa, e considerando que a demanda foi ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Iconha, com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos (R$ 10.000,00), e que o juízo cumula a jurisdição concernente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve a demanda de origem tramitar na forma prevista no artigo 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009.

Ademais, quanto à alegação recursal de que seria possível à agravante eleger o rito pelo qual se daria a tramitação processual do feito,
não há faculdade do autor em optar pelo Juízo comum.
Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA ÚNICA. COMPETÊNCIA PLENA EM MATÉRIA CÍVEL, CRIMINAL E DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO AJUIZADA SOB O RITO COMUM. APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO RITO SUMARÍSSIMO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O c. STJ firmou jurisprudência no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta e improrrogável, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa. Precedentes. 2. Especificamente no tocante aos casos em que a unidade jurisdicional exerça competência simultânea para o processamento e julgamento das causas relativas tanto à Justiça Comum, quanto ao Juizado Especial da Fazenda Pública, o c. STJ manteve entendimento a privilegiar a competência absoluta do juizado especial. 3. Considerando que a demanda foi ajuizada em face de autarquia estadual, com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos (R$ 20.000,00 – vinte mil reais), e que o juízo detém, também, a jurisdição concernente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não é possível ao autor escolher ajuizar a demanda sob o rito da justiça comum.
4. Recurso conhecido e não provido. (Data: 23/Mar/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5007172-40.2022.8.08.0000. Desembargador Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim, conclui-se correto o entendimento aplicado na decisão agravada, ao
converter o rito comum para o rito dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública
previsto na Lei nº 12.153/09, considerando a competência absoluta e improrrogável, com fulcro no art. 2º, § 4º, da referida lei.

Ante o exposto
,
conheço, mas
nego provimento
ao recurso
de agravo de instrumento
, mante
ndo
a
decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.